Tribunal: STJ
Processo: 0815495-32.2022.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938710 - MA(2025/0178440-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
TAYANE MARTINS ALMEIDA OLIVEIRA - MA012446
EMBARGADO
: DUNYA CRISTIANE CASTOR DE SIQUEIRA FREIRE
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA GONZALEZ LEITE - MA003985
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 61cc5b61-eb97-42e5-8073-31663ed77cdd

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938710 - MA (2025/0178440-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991

LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542

TAYANE MARTINS ALMEIDA OLIVEIRA - MA012446
EMBARGADO
: DUNYA CRISTIANE CASTOR DE SIQUEIRA FREIRE
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA GONZALEZ LEITE - MA003985
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERLANIO FURTADO LUNA
XAVIER ao acórdão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 412/413).
Nas presentes razões, o embargante defende que deve ser afastada a
aplicação da Súmula no 7/STJ.
Sem impugnação (e-STJ fl. 434).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Conforme já disposto, o tribunal local assim consignou:

"(...)
Portanto, verificando que não tendo o agravante se insurgido quanto
à 1a decisão em que o magistrado, decidindo as questões levantadas em
impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o encaminhamento ao
processo ao setor de contadoria para que apurasse o valor do saldo
Documento eletrônico VDA53195475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:50
Código de Controle do Documento: 5a0afb9b-a3b0-4a40-9253-6b50df1358e4

remanescente, o que foi, inclusive, confirmada pelo juízo posterior que ratificou
os atos praticados em outra vara (Id. 32307264 - Pág.1 – autos originários),
não pode pretender somente agora em sede de agravo questionar os cálculos
realizados.
Ainda, manifestando-se as partes em eventos de Id. 52044566
e54647239, o juiz a quo, entendendo que aquela 1a decisão da 5a Vara de
Família, a despeito, de nomear o evento como despacho, evidentemente
apresentou conteúdo decisório, pois resolveu as considerações trazidas pelas
partes, notadamente na impugnação ao cumprimento de sentença, homologou
os cálculos elaborados, determinando a intimação das partes, decisão da qual
trata o presente agravo de instrumento.
Logo, se o recorrente não concordava com a 1a decisão que resolveu
a impugnação apresentada remetendo o processo à contadoria, deveria ter se
insurgido antecipadamente, não tendo assim agido, mesmo diante de sua
intimação para tanto, houve perda da oportunidade processual de discutir tais
questões" (e-STJ fls. 212/213).

Desse modo, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à preclusão
temporal da questão relativa à homologação dos cálculos judiciais demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir os erros
materiais, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Confira-se:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE
ENGANOSA. INFORMAÇÃO FALSA. AFRONTA À BOA-FÉ. FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO, NO ANO DE 2015, DE DUAS VERSÕES DO VEÍCULO 'IX
35' ANO-MODELO 2015/2016. PRIMEIRA VERSÃO NÃO FOI FABRICADA NO
ANO DE 2016. CONSUMIDORES LESADOS EM RAZÃO DA FALSA
PUBLICIDADE. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA ETICIDADE.
SUBTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DOS CONSUMIDORES.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM DOIS JORNAIS DE GRANDE
CIRCULAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EXARADO PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INDENIZAÇÃO
PELOS
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. AFIRMAÇÃO. DANO
MORAL INDIVIDUAL E COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE OFERTA DE AUTOMÓVEIS SOB A
DENOMINAÇÃO DE MODELO DO PRÓXIMO ANO SEM QUE O VEÍCULO SEJA
FABRICADO E PRODUZIDO NO ANO MENCIONADO. MULTA MONITATÓRIA EM
CASO DE DESCUMPRIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO
QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre
registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a
insurreição que vise a reforma do julgamento.
2. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 1.588.036
/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
24/8/2020,
31/8/2020)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:50
Código de Controle do Documento: 5a0afb9b-a3b0-4a40-9253-6b50df1358e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.938.710 / MA
Número Registro: 2025/0178440-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08036454920208100000 08097845120198100000 08154953220228100000 08315428320198100001
8036454920208100000 8097845120198100000 8154953220228100000 8315428320198100001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER
ADVOGADOS : DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
TAYANE MARTINS ALMEIDA OLIVEIRA - MA012446
AGRAVADO
: DUNYA CRISTIANE CASTOR DE SIQUEIRA FREIRE
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA GONZALEZ LEITE - MA003985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
TAYANE MARTINS ALMEIDA OLIVEIRA - MA012446
EMBARGADO : DUNYA CRISTIANE CASTOR DE SIQUEIRA FREIRE
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA GONZALEZ LEITE - MA003985
Documento eletrônico VDA54618912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 09ad9348-6cbb-4339-ac58-a25f362b3330

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 09ad9348-6cbb-4339-ac58-a25f362b3330